Tribunal: TJDFT
Processo: 0006891-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. FACA. LEI 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. CONTROLE CONCENTRADO. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE. E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. LIAME SUBJETIVO. REPARTIÇÃO DE TAREFAS. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. DELITO FORMAL. NÃO PROVIMENTO.

1. Não é inepta a denúncia que narra minuciosamente o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, apelante e dois inimputáveis, cada um, conduzindo uma bicicleta, cercaram as vítimas e, mediante grave ameaça com emprego de faca empunhada por um dos adolescentes, subtraíram seus pertences em proveito do grupo.

2. Tendo a narrativa exposta na denúncia permitido ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade. Preliminar rejeitada.

3. No que pese a superveniência da Lei 13.654/2018 pela qual revogado o disposto no inciso I do § 2o do art. 157 do CPB, competente o Juízo a quo para, se for o caso, exercer controle concentrado de constitucionalidade e, no caso concreto, proclamar a inconstitucionalidade do art. 4o da lei em comento.

4. Proclamada, fundamentada e concretamente, a inconstitucionalidade por vício formal do art. 4o da Lei 13.654/2018, mantém-se a causa especial de aumento relativa ao emprego de arma (faca).

5. A causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o do CPB aplica-se ao partícipe, não ao coautor. Liame subjetivo e repartição de tarefas configuram coautoria, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância.

6. O crime de corrupção previsto no art. 244-B da Lei 8.069/1990 (ECA) é delito formal, prescindindo-se da comprovação da efetiva corrupção de menor para sua configuração. Precedente do STJ.

7. Apelação conhecida e desprovida.